Tribunal: TJSP
Processo: 2244328-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Insurgência da agravante contra decisão que revogou o seu pedido de gratuidade da justiça – Existência, todavia, de elementos que evidenciam a hipossuficiência alegada – Benefício que deve ser mantido – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244328-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
CINTHIA MORAIS BOSCHIN, são agravados CAMPESTRE VEÍCULOS E SERVIÇOS
LTDA e NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244328-02.2020.8.26.0000 - Voto no 2742
2/5
CSA
Agravo de Instrumento no 2244328-02.2020.8.26.0000
Agravante: Cinthia Morais Boschin
Agravados: Campestre Veículos e Serviços Ltda e Nissan do Brasil Automóveis Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Patrícia Svartman Poyares
Número de origem: 1011393-61.2020.8.26.0564
VOTO No 2742
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Insurgência da agravante contra decisão que revogou o seu pedido
de gratuidade da justiça Existência, todavia, de elementos que
evidenciam a hipossuficiência alegada Benefício que deve ser
mantido Decisão reformada Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cintia Morais
Boschin contra a respeitável decisão copiada a fls. 404/408 que, nos autos de ação de
obrigação de fazer ajuizada em face de Campestre Veículos e Serviços Ltda e outra,
acolheu a impugnação apresentada pela primeira requerida e revogou o benefício da
gratuidade da justiça concedido à autora.
Alega a agravante, em síntese, que não tem condições de arcar com
as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, razão pela
qual requer a reforma da decisão agravada para que lhe seja mantido o benefício.
O recurso é tempestivo e não houve requerimento de tutela
recursal.
As informações foram dispensadas.
Contraminuta a fls. 532/536 e 539/542.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244328-02.2020.8.26.0000 - Voto no 2742
3/5
CSA
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
Adota-se, aqui, a posição consagrada nesta C. Câmara:
“Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da
declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, §
3o, do CPC/15. Agravante aposentado e pequeno empresário, auferindo
renda inferior a três salários mínimos, sem sinais concretos de
disponibilidade patrimonial. Indeferimento do benefício que, nas
circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo de
instrumento do autor provido.” (Agravo de Instrumento no
2277774-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa, 29a Câmara de
Direito Privado, j. em 11.02.2020)
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de resolução de compromisso de venda e
compra de imóvel - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de
justiça gratuita - Agravo interposto pela ré - Admissibilidade da
concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam
fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca
da impossibilidade de se arcar com o pagamento das despesas
processuais - Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2238531-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 16.01.2020)
“- Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da justiça
gratuita, que, porém, não se defere ou se revoga, se as circunstâncias
desmentirem a alegação de pobreza - Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2276944-64.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha,
29a Câmara de Direito Privado, j. em 05.02.2020)
“EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. O juiz só pode
indeferir o pedido de concessão da benesse, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No caso sub judice, há
nos autos prova de que o representante legal da menor agravante não
possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem
prejuízo próprio ou de sua família. Demais disso, a mera constituição de
advogado não permite, por si só, como aliás dá conta o art. 99, § 4o., do
CPC, inferir que a parte não faça jus à gratuidade judiciária. Por fim,
segundo o § 3o., do art. 99, do NCPC, presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência física deduzida exclusivamente por pessoa natural, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244328-02.2020.8.26.0000 - Voto no 2742
4/5
CSA
dos autos. Destarte, o deferimento da benesse é medida que se impõe.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2098077-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29a
Câmara de Direito Privado, j. em 29.11.2019)
De acordo com o artigo 98 e seguintes do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita pela parte interessada.
Contudo, esta presunção é relativa, podendo ser elidida pela parte
contrária ou até mesmo pelas circunstâncias dos autos, sempre que o juiz estiver diante de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”
(art. 99, § 2o, do NCPC).
Positivou-se, portanto, o entendimento segundo o qual o pedido de
justiça gratuita será indeferido caso a declaração de pobreza, confrontada com os demais
elementos constantes dos autos, for contraditória com a favorável situação socioeconômica
apresentada pela parte interessada.
E, no caso vertente, depreende-se da análise dos documentos
juntados aos autos que a agravante exerce atividade laborativa como esteticista e,
atualmente, vem passando por dificuldades financeiras, pois, no exercício de 2020,
declarou à Receita Federal o recebimento de rendimentos anuais no valor de R$ 12.000,00
em contraposição ao exercício anterior, em que declarou ter recebido R$ 60.000,00 (cf. fls.
183/201). Tal situação se confirma pelo recebimento de auxílio emergencial do Governo
Federal destinado a pessoas carentes de recursos (fls. 204) e pelos saldos bancários
negativos (fls. 202/203).
Destaca-se, ademais, que a recorrente reside em imóvel de classe
média financiado junto à Caixa Econômica Federal (fls. 206/211) e o apartamento que ela
adquiriu na cidade de Olímpia/SP tem baixo valor e está sendo objeto de rescisão
contratual, pois não foi entregue (fls. 11/80).
Tem-se, dessa forma, que a agravante se insere no rol de pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244328-02.2020.8.26.0000 - Voto no 2742
5/5
CSA
consideradas pobres na acepção jurídica do termo, devendo, portanto, ser reformada a
decisão agravada.
Evidente que, se posteriormente, restar demonstrado que a situação
financeira da recorrente se modificou, ou, ainda, que ela dolosamente faltou com a verdade
ou omitiu alguma informação relevante, referido benefício poderá ser revogado, sem
prejuízo da aplicação das penalidades legais eventualmente cabíveis.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para manter o benefício da gratuidade da justiça concedido à agravante.
FRANCISCO SHINTATE
Relator